Tribunal: TJDFT
Processo: 0745691-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745691-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ISRAEL VELOSO CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão interlocutória de id. 250148571, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0716590-65.2025.8.07.0001, que assim decidiu: “O autor noticia no ID 248774569 o descumprimento da sentenã(sic) e requer (i) a suspensão da cobrança do boleto encaminhado pela AMIL; (ii) a intimação das rés para apresentarem os planos de saúde que atualmente comercializam, tanto na modalidade individual quanto empresarial, com as respectivas tabelas de valores, condições e coberturas; e (iii) a aplicação da multa cominada em caso de persistência no descumprimento. Consta, ainda, e-mail da AMIL de 22/08/2025 comunicando a “implantação do contrato” e anexando boleto com vencimento em 01/09/2025. A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou que as rés juntassem, no prazo de 10 dias, “os planos de saúde individuais que atualmente comercializam, bem como empresariais, com valores e informações básicas de condições e cobertura, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00 para cada ré”. A apelação, quanto ao capítulo que confirma tutela provisória, não tem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Os documentos juntados pelo autor indicam cumprimento inadequado pela AMIL – com comunicação de “implantação de contrato” e envio de boleto – sem a prévia apresentação, nos autos, das opções com valores e coberturas, tal como exigido no título judicial. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para: 1.Determinar a imediata suspensão da exigibilidade da cobrança representada pelo boleto emitido pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 248774578), bem como de quaisquer outras cobranças relacionadas ao contrato no 2543853000, até que a sentença seja devidamente cumprida, devendo a ré se abster de realizar qualquer contrário ao preceito; 2. Intimar a ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e, por cautela, as demais rés, para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, cumpram integralmente o determinado na alínea "c" da sentença (ID 242918818), juntando aos autos as propostas detalhadas dos planos de saúde comercializados (individuais e/ou empresariais), com as respectivas tabelas de preços, condições contratuais, rede de cobertura e demais informações pertinentes, a fim de possibilitar a escolha informada pelo autor. Vencido o prazo do item (2) sem cumprimento integral, incidirá a multa diária já cominada na sentença (R$ 200,00/dia, limitada inicialmente a R$ 20.000,00 por ré), sem prejuízo de majoração caso a medida se revele insuficiente, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Intimem-se.” A agravante sustenta, em síntese, que não há probabilidade do direito da parte agravada, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois apenas optou por não realizar o contrato, em razão de ausência de documentação necessária, não estando obrigada, por lei ou contrato, a firmar contrato de seguro saúde. Argumenta que a oferta de produtos não vincula o fornecedor à formalização do contrato, invocando os princípios da autonomia privada e legalidade. Aduz, ainda, que não comercializa planos de saúde individuais, sendo tal condição refletida em seus canais oficiais. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela concedida, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa arbitrada. Preparo no ID 77486256. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela recursal (efeito suspensivo), exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a sentença julgou procedentes os pedidos do agravado, assim como confirmou a tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 242918818 da origem): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ISRAEL VELOSO CASTRO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR todas as rés, individualmente, a viabilizarem a contratação de plano de saúde em favor do autor, seja na modalidade individual, seja empresarial por meio de sua pessoa jurídica regularmente constituída, vedada a recusa por condição de saúde preexistente, facultada apenas a imposição de cobertura parcial temporária (CPT), nos termos da Lei no 9.656/98; b) CONDENAR, individualmente, cada uma das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais)&lt; valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data de publicação da sentença e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil com redação da Lei no 14.905/24; c) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinou às rés que, no prazo de 10 (dez) dias, juntassem aos autos os planos de saúde individuais que atualmente comercializam, bem como empresariais, com valores e informações básicas de condições e cobertura, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada ré.” Em que pese os argumentos da parte recorrente, tal como ressaltado pelo d. Juízo a quo, a apelação, quanto ao capítulo que confirma tutela provisória, em regra não tem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Desse modo, não se verifica plausível, nesta análise preliminar em agravo de instrumento, aprofundar-se na discussão acerca do cabimento ou não da obrigação de a agravante apresentar os planos de saúde individuais que atualmente comercializa, pois tal matéria se insere no mérito de eventual apelação, aparentemente desprovida de efeito suspensivo. Ademais, o plano de saúde não demonstrou minimamente eventual perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar o efeito suspensivo ora pleiteado. Assim, nesta cognição sumária, não se verificam reunidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar requerido, razão pela qual de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator